Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003436-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interrupção, Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLA MIRELY FERREIRA DE LIMA - CPF: 124.890.314-57 (ADVOGADO), ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.794.600/0004-00 (AGRAVANTE), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUINQUENAL RECONHECIDA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE NOTIFICAÇÃO E DECISÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de multa ambiental inscrita na CDA no 2017470145, oriunda de processo administrativo iniciado em 2009 e concluído em 2015, no qual a executada alegou prescrição intercorrente e da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se a decisão agravada padece de nulidade por contradição ou deficiência de fundamentação;
(ii)
aferir se ocorreu prescrição intercorrente administrativa pela paralisação do processo por mais de três anos, nos termos do art. 19, parágrafo segundo, do Decreto Estadual no 1.986/2013;
(iii)
examinar se houve prescrição da pretensão punitiva quinquenal prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, combinado com o art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado analisado a questão prescricional à luz do precedente vinculante do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, concluindo pela natureza dos atos praticados no processo administrativo, não havendo vício de fundamentação, mas eventual divergência interpretativa a ser enfrentada no mérito recursal.

4. O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se ao caso, pois o processo administrativo não havia sido concluído quando da entrada em vigor da norma em 01/11/2013, conforme tese fixada no IRDR (Tese III.1).

5. A prescrição intercorrente trienal não se configurou, pois os documentos demonstram a prática de atos instrutórios em março de 2015, seguidos imediatamente pela decisão administrativa, caracterizando impulso processual efetivo, além de não ter transcorrido o prazo de três anos entre a vigência do Decreto e a constituição definitiva do crédito.

6. A prescrição da pretensão punitiva quinquenal restou configurada, pois entre a notificação do infrator em abril de 2009 e a decisão administrativa final em março de 2015 transcorreram aproximadamente seis anos, sem outra causa interruptiva válida prevista no art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

7. Atos de mera instrução ou despachos saneadores, embora afastem a prescrição intercorrente por demonstrarem que o processo não está abandonado, não possuem o condão de interromper o prazo da prescrição punitiva quinquenal, que exige marcos específicos como notificação do infrator ou decisão condenatória recorrível.

8. O Estado tem o dever constitucional de eficiência e deve concluir o processo administrativo dentro do prazo de cinco anos, sob pena de fulminação da própria constituição do crédito pela prescrição da pretensão punitiva.

9. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, observando-se o escalonamento por faixas previsto no art. 85, parágrafo terceiro, do CPC, nos percentuais mínimos de cada faixa, considerando a baixa complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal extinta. Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
"1. A prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental opera-se quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a notificação do infrator e a decisão administrativa condenatória, sem que tenha havido outra causa interruptiva válida prevista no art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. Atos de mera instrução processual ou despachos saneadores, embora afastem a prescrição intercorrente trienal por demonstrarem impulso processual, não interrompem o prazo da prescrição punitiva quinquenal, que exige marcos específicos como notificação do infrator ou decisão condenatória recorrível. 3. Acolhida a exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal por prescrição, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, observando-se o escalonamento por faixas do art. 85, parágrafo terceiro, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, caput e parágrafo segundo, e 20, incisos I e III; Decreto Federal no 20.910/32, art. 1o; CPC, arts. 85, parágrafos segundo, terceiro e quinto, 489, parágrafo primeiro, e 924, inciso III; CF/1988, art. 5o, inciso LXXVIII, e art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (TJMT - Teses I, I.1, II, II.1 e III.1); Tema 1.076 (STJ); REsp n. 1.850.512/SP (STJ - Corte Especial); AgInt no REsp n. 2.019.604/SP (STJ - Segunda Turma); N.U 1017167-30.2023.8.11.0000 (TJMT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo); N.U 0003248-80.2016.8.11.0082 (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual denominação: CUCAÚ AÇÚCAR E ETANOL S.A.) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da Execução Fiscal no 1000592-03.2019.8.11.0059, que rejeitou a exceção de pré-executividade opostas pela agravante, onde se pleiteava o reconhecimento de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que originou a Certidão de Dívida Ativa no 2017470145.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

1. A nulidade das decisões agravadas por contradição e deficiência de fundamentação, argumentando que o juízo a quo invocou precedente (IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000) que estabelece que meros atos de impulsionamento do processo administrativo não possuem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, mas concluiu em sentido contrário;

2. A ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, alegando que os atos administrativos considerados pelo juízo a quo como interruptivos da prescrição (Certidão de Consulta de 23/03/2015 e Despacho de 24/03/2015) seriam meros atos ordinatórios, sem conteúdo decisório ou de efetivo impulso processual;

3. Que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, configurando a prescrição intercorrente, nos termos do §2o do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

4. Que entre a lavratura do auto de infração e a conclusão do procedimento administrativo transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada.

Tutela antecipada recursal indeferida.

Contrarrazões pelo Desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a
Execução Fiscal no
1000592-03.2019.8.11.0059
, em desfavor de
ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual denominação: CUCAÚ AÇÚCAR E ETANOL S.A.), visando a cobrança do crédito inscrito na CDA 2017470145, relativa à multa ambiental, oriunda de “EXERCER ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS EM SUA PROPRIEDADE CARACTERIZADA ACIMA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE POR DEIXAR DE ATENDER DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO EXIGÊNCIA LEGAL CONFORME NOTIFICAÇÃO No 102522 CONTRARIANDO AS NORMAS LEGAIS CONFORME NOTIFICAÇÃO No 102522 CONTRARIANDO AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTOS PERTINENTES CONFORME PROCESSO No 47579/2007”, cujo valor atualizado até a data da propositura alancava a importância de R$ 294.373,83 (duzentos e noventa e quatro mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos).

Em defesa a parte
ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIA
opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu que: (i) processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, o que configuraria a prescrição intercorrente prevista no §2o do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013; (ii) entre a lavratura do auto de infração e a conclusão do procedimento administrativo transcorreu mais de 05 (cinco) anos, o que implicaria na aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 19,
caput,
do Decreto Estadual no 1.986/2013.

O Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade opostas pela agravante, a qual foi mantida ao ser analisado os embargos de declaração.

Inconformada, a parte
ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual denominação: CUCAÚ AÇÚCAR E ETANOL S.A.) interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR: Nulidade Das Decisões Agravada

A agravante alega que as decisões agravadas seriam nulas por contradição e deficiência de fundamentação, argumentando que o juízo a quo invocou precedente (IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000) que estabelece que meros atos de impulsionamento do processo administrativo não possuem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, mas concluiu em sentido contrário.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

No caso em análise, a decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau analisado detidamente a questão da prescrição intercorrente no processo administrativo, à luz do precedente invocado (IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000).

O juízo a quo, ao analisar os documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso, concluiu que os atos praticados no processo administrativo não configuravam meros atos de impulsionamento, mas sim atos processuais efetivos que importaram na apuração do fato, conforme previsto no precedente invocado.

Não há, portanto, contradição entre o precedente invocado e a conclusão adotada pelo magistrado, mas sim interpretação diversa daquela pretendida pela agravante quanto à natureza dos atos praticados no processo administrativo.

Ademais, a decisão que rejeitou os embargos de declaração também está devidamente fundamentada, tendo o magistrado concluído que a pretensão da embargante, ora agravante, era de reexame do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. DO MÉRITO

2.1. Da aplicação do
Decreto Estadual no 1.986/2013 ao caso dos autos

Pela análise do referido título executivo (
CDA n.o 2017470145
), se constata que a multa ambiental foi lançada pela SEMA-MT, por meio do auto de infração
118198/2009,

lavrado em 26/03/2009,
que resultou no processo administrativo ambiental n.o
205407/2009, sendo que a conclusão mediante a constituição definitiva do crédito se deu em 14/04/2015.

Na hipótese,
embora o auto de infração ambiental tenha sido lavrado em 2009 e o processo administrativo iniciado no mesmo ano (2009), ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que na data em que entrou em vigor, o procedimento administrativo ainda não havia sido concluído.

Neste sentido foi o entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça,
quando do julgamento do
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000,
in verbis:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).

[...]

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

[...]

Teses fixadas no IRDR: [...]
III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”
(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Assim, o
Decreto Estadual no 1.986/2013 é aplicável ao caso dos autos.

2.2. Da prescrição intercorrente administrativa prevista no do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013

A agravante sustenta que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, motivo pelo qual, entende que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa prevista no art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Sobre o assunto, sabe-se que art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 prevê a incidência da prescrição intercorrente quando o procedimento permanece paralisado por mais de 3 (três) anos, sem prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato, como cito:

“Art. 19 do
Decreto Estadual no 1.986/2013
.
[...]

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

[...]

Art. 20 do
Decreto Estadual no 1.986/2013
.
Interrompe-se a prescrição
:

[...]

II -
por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

[...]

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”.

Contudo, o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 firmou tese de que tal prescrição é interrompida por "atos processuais efetivos que importem apuração do fato", excluindo-se meros despachos de encaminhamento, transcrevo
:

“[...]
Teses fixadas no IRDR:

[...]

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou uma cronologia detalhada de atos processuais no processo administrativo, demonstrando que não houve paralisação por mais de três anos.

A Certidão de Consulta de 23/03/2015 e o Despacho de 24/03/2015, embora possam parecer atos simples, foram necessários para a instrução e o julgamento do processo administrativo, conforme argumentado pelo Estado de Mato Grosso e acolhido pelo juízo
a quo
.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, logo após o referido despacho foi proferida a decisão administrativa no 318/SUNOR/SEMA/2015, o que demonstra que tais atos não foram meramente ordinatórios, mas sim preparatórios para a decisão final.

Nesse contexto, entendo que os atos praticados no processo administrativo configuram "
atos processuais efetivos que importem apuração do fato"
, nos termos do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, não tendo, dessa forma, que se falar em paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, sem realização de andamento relevantes e efetivos.

Além disso, uma vez que a prescrição intercorrente de três anos não existia antes do Decreto Estadual no 1.986/2013, ele passa a fluir somente com a entra em vigor da referida norma (1o/11/2013).

Com efeito, entre a entrada em vigor do Decreto Estadual no 1.986/2013 (1o/11/2013) e a data da constituição definitiva do crédito (14/04/2015) não havia transcorrido o prazo previsto no art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Deste modo, não há que se falar em ocorrência da
prescrição intercorrente administrativa
prevista no art. 19,
§ 2o
, do Decreto Estadual no 1.986/2013 (prescrição trienal).

2.3. Da prescrição punitiva da multa ambiental prevista no
art. 19,
caput,
do Decreto Estadual no 1.986/2013

Em relação a prescrição punitiva, o
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual no 1.986/2013 c/c art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32,
preveem o prazo de 5 (cinco) anos para se apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, com termo a quo a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado (pretensão punitiva), o qual é interrompido com a
cientificação do infrator e pela decisão condenatória recorrível, como cito:

“Art. 19 do
Decreto Estadual no 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

[...]

Art. 20 do
Decreto Estadual no 1.986/2013
.
Interrompe-se a prescrição
:

I -
pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

[...]

III -
pela decisão condenatória recorrível
. [...].

“
Art. 1o do
Decreto Estadual no 1.986/2013.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem

Frisa-se que, em relação a
pretensão punitiva
, este Sodalício, ao julgar o
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000
firmou entendimento de que
o
termo inicial é a data do ilícito ambiental
, ou da data em que cessa a prática, nos casos da infração continuada, sendo que
o marco final é a decisão administrativa irrecorrível
.

No
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, foi estipulado, também, por esta Corte de Justiça que
as hipóteses dos incisos I e III do artigo 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013,
interrompem o prazo da prescrição da pretensão punitiva
, quais sejam: I - pelo
recebimento do Auto de Infração
ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; III - pela
decisão condenatória recorrível
.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO.
PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO
. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.
[
...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

[...]
”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Insta consignar que,
antes de entrar em vigor do
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual no 1.986/2013, estava em vigência o art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32 que também previa o prazo de 5 (cinco) anos de modo que, de modo que, na hipótese, será considerado com temo inicial a dada da autuação, ainda que anterior à entrada em vigor da legislação estadual (1o/11/2013).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito da

prescrição

punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), 10/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum.
Aplica-se no caso o Decreto n. 20.910/1932, que prevê que a Administração Pública dispõe de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
. Recurso conhecido e provido”. (N.U 1017167-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Ressalta-se que de acordo com a legislação estadual e

IRDR, a
prescrição da pretensão punitiva (art. 19,
caput
, Decreto Estadual no 1.986/2013) passa a fluir da
data da prática do ato e tem como
causas interruptivas a notificação do infrator e decisão condenatória recorrível.

In casu,
verifica-se da CDA executada que entre a data do auto de infração (
26/03/2009
) e a data da constituição definitiva do crédito (
14/04/2015
) transcorreu mais de 5 anos.

No entanto, para verificar se a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição quinquenal prevista no artigo 19,
caput,
do
Decreto Estadual no 1.986/2013, mostra-se necessário analisar as causas interruptivas da referida prescrição
.

Conformem mencionado alhures, no
IRDR estabelece que,
a prescrição punitiva se
interrompe
com a
notificação do infrator acerca da lavratura do Auto de Infração
e com a
decisão condenatória recorrível na esfera extrajudicial
.

Na hipótese
,
pela análise da cópia do procedimento administrativo apresentado nos autos de origem chega-se a seguinte c
cronologia dos atos:

1.

Data da Infração/Autuação – início do prazo:
26/03/2009 (
Id. 188775902 – pág. 2 – Pje 1o Grau)

2.

Notificação do Infrator – interrupção:
09/04/2009
(Id. 188775902 – pág. 7 – Pje 1o Grau
);

3.

Decisão Condenatória Recorrível (Julgamento):
24/03/2015
(Id. 188775902 – pág. 20 – Pje 1o Grau)
.

Com efeito, entre a

notificação do infrator acerca da lavratura do Auto de Infração
(
20/03/2009
) e a
decisão condenatória recorrível na esfera extrajudicial
(
24/03/2015
) transcorreu mais de 5 (anos) anos,
sem que houvesse outra causa interruptiva válida da prescrição punitiva (como outra decisão condenatória recorrível) nesse intervalo.

Ressalta-se que, a
tos de mera instrução ou despachos saneadores, embora possam afastar a prescrição
intercorrente
(trienal) por demonstrarem que o processo não está "abandonado",
não têm o condão de interromper o prazo da prescrição da pretensão punitiva
(quinquenal), o qual exige marcos específicos (notificação ou decisão condenatória), conforme art. 20 do Decreto Estadual.

Destarte, o

Estado tem o dever de eficiência e deve concluir o processo administrativo dentro do prazo de 5 anos. Ultrapassado esse lapso temporal entre a autuação/notificação e a decisão sancionadora, opera-se a prescrição da pretensão punitiva, fulminando a própria constituição do crédito.

Deste modo, uma vez que
o Executado demonstrou nos autos, o decurso do quinquênio legal previsto no art. 19,
caput
, do Decreto Estadual no 1.986/2013
,
deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
previstas na referida legislação, em relação ao crédito inscrito na
CDA n.o 2017470145
, o que implica na extinção da execução fiscal.

Dos honorários sucumbenciais

Em sendo acolhida a exceção de pré-executividade do devedor para o fim de extinguir a execução fiscal, deve a Fazenda Pública Exequente ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais aos patronos do executado.

Em relação ao
quantum,
o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar na extinção total ou parcial da dívida ou na redução do valor executado
,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, pois é possível
aferir o
proveito econômico obtido.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. ART. 85 DO CPC/2015
. [...] III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários advocatícios, em patamar mínimo e de acordo com a gradação do § 3o do art. 85 do CPC/2015
. IV - Esta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V -Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VI - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. VII - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.019.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Além disso, o STJ, por meio dos recursos paradigmas Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor,
como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Deste modo, no caso dos autos, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, devendo ser observado o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, transcrevo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]
”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos judiciais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, conforme preveem os
§§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento.

Do Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso para:
01)
acolher a exceção de pré-executividade no sentido de declarar a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
prevista no
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual no 1.986/2013 c/c art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32
, em relação à multa ambiental inscrita na
CDA n.o 2017470145;
02)
Julgar extinta a execução fiscal

no 1000592-03.2019.8.11.0059, com fulcro no art. 924, III, do CPC;
03)
Condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026